Tribunal: TJBA
Processo: 8001320-54.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001320-54.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO LEMOS DE FREITAS

APELADO: SIRLENE FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
CARLOS VINICIO BRASIL ALCANTARA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que reconheceu a nulidade da contratação sem concurso público e manteve a condenação ao pagamento de valores de FGTS referentes ao período efetivamente laborado. O embargante alega omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à condenação em verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

A análise do acórdão embargado revela que todas as matérias relevantes foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, inexistindo os vícios alegados.

A alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais devem estar objetivamente demonstrados.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos, ainda que sob o pretexto de inconformismo com o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001320-54.2021.8.05.0112
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada SIRLENE FERREIRA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar os embargos , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador de Justiça